Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Sendo a exordial indeferida, não há se debruçar sobre a prescrição e, por consequência, não há se falar em vício no acórdão.
3. Negou-se provimento ao recurso.